Tribunal: TJMT
Processo: 1009477-52.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009477-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WALTER GIL GUIMARAES - CPF: 074.950.466-86 (ADVOGADO), OSVALDO CARLOS DO PRADO SILVA - CPF: 367.866.241-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANDRE SKIRMUNT - CPF: 072.140.468-57 (TERCEIRO INTERESSADO), INDEPENDENCIA S.A. - CNPJ: 02.862.776/0036-76 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO LAURINDO SPINELLA - CPF: 413.293.848-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO OZANAN PONTES PERES - CPF: 136.137.448-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL GRAZIANO RUSSO - CPF: 051.332.318-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO APARECIDO COLACRAI - CPF: 049.075.258-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO GRAZIANO RUSSO - CPF: 055.596.918-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DIRETOR FINANCEIRO – CORRESPONSÁVEL QUE FIGURA NA CDA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LIQUIDEZ DO TÍTULO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. No âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se exceção de pré-executividade para discutir a ilegitimidade passiva de corresponsáveis nas situações em que não se faz necessária dilação probatória.

2. A presunção de legitimidade assegurada à Certidão de Dívida Ativa impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, demandando dilação probatória, deve ser suscitada em embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Osvaldo Carlos do Prado Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.0002431-97.2014.8.11.0013 (código 90776), rejeitou a objeção de pré-executividade, tendo em vista a necessidade de dilação probatória, consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 403073-DF.

Em suas razões recursais o agravante alega que não é parte legítima para constar do polo passivo da execução em foco, uma vez que exerceu atividades na empresa de 28/12/2009 até 08/10/2010, conforme Ata de Reunião do Conselho de Administração.

Aduz que o período em que figurou como Diretor Financeiro da empresa é anterior aos débitos levados a cobro pelo Fisco Estadual, conforme se extrai da data de apuração do débito,
03/09/2013
e de sua inscrição na CDA, em
26/05/2014
.

Verbera que para o redirecionamento da execução é imprescindível que se comprove ter agido o diretor, ou sócio-gerente, com abuso de poder ou infração legal ou estatutária.

Defende que a Fazenda age, assim, em evidente má-fé processual, pois não ignora que o Diretor tenha agido de forma escorreita na administração da empresa, mas, mesmo assim, requer a sua condenação ao pagamento do valor do crédito tributário, deixando para ele o ônus de comprovar sua probidade.

Assevera que diante da falta de comprovação dos requisitos estabelecidos no artigo 135 do CTN, exarada pelo juízo singular, deve ser cassada a decisão recorrida e o agravante deve ser excluído do polo passivo da execução, por ser parte ilegítima.

Sustenta, ainda, que todos os créditos tributários estão prescritos ante a data do despacho judicial que ordenou a citação do corresponsável em 17/07/2014.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, ante o fato de que não era o Diretor da sociedade quando da incidência do fato gerador que originou o tributo, bem como que atuou de forma regular durante o período, inferior a um ano, em que esteve à frente da diretoria (págs.01/16-id.n.
40837976
)

O efeito ativo foi indeferido (pág.08 – id. n.

41022496).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (pág.13 – id. n.46819996).

Não foram enviados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, pois desnecessária a sua manifestação em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Osvaldo Carlos do Prado Silva contra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos da ação de execução fiscal, rejeitou a objeção de pré-executividade, tendo em vista a necessidade de dilação probatória.

Cumpre asseverar que, em matéria de agravo de instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

In casu
, o Juízo de primeiro grau, ao apreciar o pedido da exceção de pré-executividade, rejeitou a tese, por entender que não estava comprovada a responsabilidade do agravante pelo pagamento do crédito tributário.

Pois bem, extrai-se dos autos que o
Estado de Mato Grosso

ajuizou a ação de execução fiscal contra a empresa Independência S/A
e os corresponsáveis, dentre eles o ora agravante Osvaldo Carlos do Prado Silva, objetivando a cobrança do crédito tributário por falta de recolhimento do ICMS dos valores constantes da CDA n. 20143907
,
na quantia de R$10.787.480,42 (dez milhões, setecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos) e
cujos fatos geradores datam de 01/2009 a 12/2009
. (págs.51/60-id.n.
40837979
).

Porém, segundo afirma o agravante, o período em que figurou como Diretor Financeiro da empresa executada é anterior aos débitos levados à cobrança pelo Fisco Estadual, sendo que, desde 08/10/2010 não mais integrava a sociedade, razão pela qual não poderia integrar a lide de execução, porque não é parte legítima.

Entrementes, o espelho da ficha cadastral junto à Junta Comercial de São Paulo não elide a presunção de certeza, liquidez e
status
de prova pré-constituída da CDA, na medida em que não se deixou claro qual a atribuição de cada um dos administradores na gestão da empresa.

É de se concluir, portanto, que o agravante pertencia ao quadro societário na época dos fatos geradores dos tributos, não havendo prova em sentido contrário.

Ademais, o instrumento escolhido pelo agravante – exceção de pré-executividade – não é factível de dilação probatória, de modo que os documentos não são suficientes para comprovar a tese alegada pelo agravante.

Com efeito, prescreve a Súmula 393, do STJ:

Súmula 393, STJ. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — INADMISSIBILIDADE
. Incabível exceção de pré -executividade em execução fiscal com fundamento em ilegitimidade passiva, porquanto, faz-se necessária dilação probatória para verificar a existência do apontado erro no sujeito passivo da obrigação tributária
. Recurso não provido.
(N.U 1013892-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) g.n.

Destaco, ainda, que a execução foi ajuizada contra a empresa, mas consta o nome do agravante na CDA, logo, incumbe-lhe o ônus e provar que não está presente em nenhuma circunstância prevista no artigo 135 do CTN.

Sabe-se que a CDA goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título, razão pela qual, sem prova de que o agravante não integrava mais o quadro societário à época da constituição do crédito, não há como afastar a sua responsabilidade.

Desse modo, uma vez que inexiste prova inequívoca da ilegitimidade do agravante, não há como afastar a legitimidade passiva do sócio que consta da CDA.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020